Tribunal: CARF
Processo: 10320.723362/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.723362/2014-17
ACÓRDÃO
3101-004.289 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SANTA RITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o Pasep será apurada mensalmente, à alíquota de 1%
(um por cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base
no valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes
e de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas (arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no 9.715/98).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Denise Madalena Green (substituto[a]), Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Luciana Ferreira Braga, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Denise Madalena Green.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.289 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723362/2014-17
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 101-009.170,
proferido pela 11a Turma da DRJ01 na sessão de 14 de maio de 2021, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre auto de infração para cobrança de PASEP, com
acréscimo de multa de ofício de 75%, sobre as receitas de correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas (arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no 9.715/98).
A apuração foi detalhada no Relatório Fiscal de 4 a 9.
Consta Manifestação de Inconformidade de folhas 50 a 71.
Sobreveio decisão de primeira instância, ratificando a autuação fiscal, nos termos
do acórdão de folhas 236 a 245.
Em Voluntário, explica que a autuação não levou em consideração as deduções
legais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Constata-se que a defesa apresentada em segunda instância foca nos valores
repassados pela União a título de transferências correntes, pois entende que já sofreram a
retenção na fonte e, portanto, devem ser excluídos da base de cálculo do PASEP.
No entanto, observa-se, às folhas 257 e 258, que não existem provas que houve a
referida retenção na fonte por parte do STN das transferências feitas pela União ao Município.
Senão, vejamos:

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.289 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723362/2014-17
3

Além disso, nota-se que a defesa sequer informa o valor que supostamente já foi
retido pelo STN, o que resta configurada uma alegação sem lastro probatório.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.289 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723362/2014-17
4
O tema foi tratado no acórdão recorrido, e a Recorrente, mesmo ciente da
afirmação de que não houve retenção na fonte, ainda assim não produziu prova para contrapor.
Vejamos o que foi discutido na decisão a quo:
> Base de Cálculo do PASEP – Retenções na Fonte.
A impugnante alega que “a obrigação legal de reter essa contribuição é da Secretaria do
Tesouro Nacional, portanto, neste caso, o Município está isento de multa e juros de mora,
uma vez que, a desídia pela não retenção na data foi da Secretaria do Tesouro Nacional -
STN”.
De fato, o § 6o do inciso III do art. 2o da Lei 9.715/1998 dá à Secretaria do Tesouro
Nacional o ônus da retenção do PASEP sobre transferências correntes e de capital
encaminhadas aos municípios.
Entretanto, o mesmo diploma legal atribui a apuração mensal do PASEP às "pessoas
jurídicas de direito público interno", no presente caso o Município, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
Conclui-se que as retenções na fonte correspondem a meras antecipações que, caso sejam
efetuadas, permitem que o Município as utilize quando da apuração do PASEP a recolher.
Não ocorrendo as retenções, o Município deve apurar o PASEP e recolher o valor apurado
na íntegra.
Obviamente, todos os valores retidos pela STN podem ser deduzidos no momento em que
o Município apura o PASEP devido. Entretanto, não foram localizadas tais retenções,
conforme se vê do fragmento do sítio do Banco do Brasil, para o período de janeiro e
fevereiro de 2011. O mesmo foi verificado para os demais períodos do lançamento:

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.289 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723362/2014-17
5

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 264
DF CARF MF
Original